Tribunal: TJSP
Processo: 1001803-20.2019.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001803-20.2019.8.26.0136/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RONALDO RAMOS CAIADO, é embargado MARCONI FERREIRA PERILLO
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolhimento dos
aclaratórios sem alteração do quanto julgado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001803-20.2019.8.26.0136/50000 -Voto no 16300
2
Embargos de Declaração Cível no 1001803-20.2019.8.26.0136/50000
Comarca: São Paulo (8a Vara Cível do Foro Central da Capital)
Embargante: Ronaldo Ramos Caiado
Embargado: Marconi Ferreira Perillo Junior
Voto no 16.300
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO. ACOLHIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO
JULGADO.
Embargos de declaração. Erro material. Correção. Acolhimento
dos aclaratórios sem alteração do quanto julgado.
O embargante alegou que a decisão recorrida incorreu em
erro material, já que fixou a honorária advocatícia à luz da condenação, mas o
pedido foi julgado improcedente. Pediu, assim, a declaração da decisão.
O embargado apresentou resposta.
É o relatório.
Com efeito, incorreu a decisão em erro material ao
majorar a honorária advocatícia sucumbencial à luz do quanto disposto no art.
85, §11, do Código de Processo Civil em percentual à luz da condenação, já
que o pedido indenizatório foi julgado improcedente.
Diante desse quadro, o arbitramento de referida verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001803-20.2019.8.26.0136/50000 -Voto no 16300
3
deve seguir a sentença, que a estabeleceu corretamente com base no valor da
causa.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração para
corrigir o erro material e estabelecer que o percentual de 20% referente à
verba honorária advocatícia fixada na decisão é de ser computado à luz do
valor dado à causa, atualizado, sem alterar o julgado.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR